Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR QUE PRETENDE SUBMETER A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO FEDERAL A EMITIR DUAS FATURAS: UMA RELATIVA AO CONSUMO MENSAL E, EM SEPARADO, OUTRA REFERENTE A DÍVIDA VENCIDA E NÃO QUITADA. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE NO ACORDO FIRMADO PARA COBRANÇA DE PARCELAS DO DÉBIDO VENCIDO EM FATURA MENSAL. MÁCULA NÃO COMPROVADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DESAUTORIZADA EM FACE DO LONGO TEMPO DE ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINARMENTE AFASTAR MODELO DE COBRANÇA NÃO QUESTIONADO PELO USUÁRIO DOS SERVIÇOS AO TEMPO DE SUA ADOÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência, segundo o art. 300, caput, do CPC exige demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes provas que, de plano, possam certificar a ilegalidade de prática efetivada pela concessionária de serviço público de água e esgoto ao cobrar, em uma mesma fatura, o somatório de parcela de dívida vencida e do consumo mensal, inviável reconhecer a probabilidade do direito vindicado pelo consumidor/agravante. Não caracterizado, ainda, o perigo de dano, uma vez que apesar da alegação de que há vício no acordo firmado, por ausência de livre manifestação de vontade do consumidor ao consentir na emissão de uma única fatura, dita renegociação data de 2020 e vinha sendo desde então adimplida sem contestação.
3. Recurso conhecido e desprovido.